Tribunal: TCU
Processo: 043.263/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3748/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.263/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenir Allan Vasconcelos Duarte (XXX.610.372-XX); Leandro Santana da Cruz (XXX.095.469-XX); Rebeca Albuquerque da Fonseca Ramos (XXX.600.269-XX); Rudinei Borges Teixeira (XXX.118.570-XX); Sandra Audrey de Freitas (XXX.405.509-XX); Sandra de Andrade e Silva (XXX.805.217-XX); Valeria Fonseca Nieto (XXX.636.903-XX); Valmir Antonio Presa (XXX.019.909-XX); Vania Felix Duarte (XXX.621.417-XX); Wagner Affonso de Souza (XXX.190.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.